Tribunal: TJES
Processo: 0015140-87.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015140-87.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THABYTA FURLANI

APELADO: CONSULTORIO ODONTOLOGICO SDC e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
TRATAMENTO DENTÁRIO
–
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO –
PROVA PERICIAL – CONCLUSIVA QUANTO A COERÊNCIA DO TRATAMENTO REALIZADO –
NÃO COMPROVADA
A INADEQUAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA QUANTO
À
POSSIBILIDADE DE CIRURGIA
–
VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO
– RESTITUIÇÃO DEVIDA
–

DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO
– RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
A responsabilidade pelo tratamento odontológico é de resultado, de modo que se demonstrado que o procedimento realizado foi ineficiente resta configurada a falha na prestação dos serviços.

2.
O laudo pericial é conclusivo que o tratamento realizado na apelante não foi inadequado ou gerou prejuízos odontológicos, mas apenas foi conservador, já que as requeridas pretendiam apenas compensar os problemas que a apelante apresentava sem a realização de cirurgia, sendo que a evolução do tratamento foi abaixo do esperado pela duração que se encontrava.

3
.
A apelante não comprovou que o tratamento realizado foi inadequado, mormente porque a mesma seria de qualquer modo submetida ao uso de aparelho ortodôntico, razão pela qual não merece prosperar a tese de condenação das apeladas ao pagamento de danos morais e materiais, relativo a cirurgia ortognática, vez que não demonstrada à falha na prestação dos serviços.

4.
Hipótese em que a apelante deveria ter sido informada, no ato da contratação dos serviços odontológicos das requeridas, que seu caso demandaria a submissão de cirurgia ortognática, não sendo possível chegar ao resultado almejado através apenas dos tratamentos que foram realizados nos dois anos de contrato, o que indica violação ao dever de informação, razão pela qual mostra-se devida a restituição pela monta paga pela apelante às requeridas.

5.
Das provas carreadas aos autos é possível observar que a apelante desembolsou o valor de R$1.180,00 (mil, cento e oitenta reais) pelo tratamento odontológico, não existindo qualquer comprovação de valor superior, razão pela qual merece ser mantida incólume a r. sentença
a quo
que determinou a restituição apenas da quantia devidamente comprovada.

6.
Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
THABYTA FURLANI

contra a r. sentença de fls. 132/138, integrada pela decisão de ID 8080977, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais e materiais
”, movida pela apelante em desfavor de
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SDC, CRISTIANE BARRADAS e ANA CLÁUDIA MIGLIORINI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar “
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de RS 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), referente ao valor gasto com o tratamento
”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 144/148, a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
“
o dano moral está sobejamente demonstrado nos autos, e certo
que
não é mero aborrecimento eis que a A
p
elante teve 4 dentes extraídos e se submetido a tratamento ortodôntico por mais de 2 anos sem obter
q
ual
q
uer resultado. Ade
m
ais, custeou o tratamento, teve
g
asto material, perda de tempo com idas e vindas no consultório
” (fls. 146-v/147);
(II)
“
as afirmações da médica perita corroboram com a demonstração nos autos pela Apelante do tempo perdido, os constrangimentos, os gastos materiais e o abalo moral diante de uma situação em que se vê impotente, eis que não vislumbra
q
ual
q
uer resultado positivo em todo o tempo, em idas e vindas no consultório das Apeladas
” (fl. 147);
(III)
“
a Apelante demonstrou cabalmente o fato constitutivo de seu direito através da juntada da documentação, e através da prova pericial, cumprindo com o
ô
nus da sua prova prevista no artigo 373, inciso I, do NCPC
” (fl. 147-v), restando patente o direito à restituição do montante de R$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), danos morais em 40 (quarenta) salários-mínimos e condenação das apeladas ao pagamento das despesas do tratamento cirúrgico da apelante.

Em breve escorço fático,
THABYTA FURLANI

ajuizou “
ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais e materiais
” em face de

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SDC, CRISTIANE BARRADAS e ANA CLÁUDIA MIGLIORINI

narrando que iniciou tratamento odontológico com as requeridas, em 14/04/2008, em razão de apresentar dores de cabeça e ouvido decorrentes de problemas odontológicos.

Aduz a autora, na exordial, que foi informada pelas requeridas sobre a necessidade de extração de quatro dentes e de uso de aparelho ortodôntico, tendo realizado os procedimentos e, após dois anos de tratamento, com gasto de cerca de R$2.000,00 (dois mil reais), questionou as requeridas sobre os resultados, oportunidade em que foi informada que seu caso só seria solucionado através de cirurgia, que custa aproximadamente R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Ainda, narrou a autora que, irresignada com o tratamento prologado e inadequado que estava realizando, bem como com a surpresa da necessidade de cirurgia que até então não havia sido informada, procurou outro profissional que também recomendou o tratamento por meio de aparelho ortodôntico, mas deixou previamente informado que seria o seu caso de indicação de cirurgia.

Assim, alega a autora, ora apelante, que sofreu prejuízos financeiros em razão do tratamento inadequado que foi submetida por dois anos, uma vez que se fosse desde logo realizado o procedimento correto – cirurgia – não haveria perda de tempo e prejuízos materiais, razão pela qual pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de restituição de R$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), pela quantia que gastou com o tratamento inadequado, danos morais no importe de 40 (quarenta) salários-mínimos e pagamento de R$14.000,00 (quatorze mil reais) relativo a cirurgia que necessita realizar.

In casu
, se tratando de tratamento odontológico, a responsabilidade é de resultado, de modo que se demonstrado que o procedimento realizado foi ineficiente, resta configurada a falha na prestação dos serviços.

O magistrado
a quo
determinou a submissão da autora à perícia (fls. 47/48) – realizada às fls. 84/98 – e, após manifestação das partes e do perito, proferiu a sentença ora recorrida.

O laudo pericial é conclusivo que o tratamento realizado na apelante não foi inadequado ou gerou prejuízos odontológicos, mas apenas foi conservador, já que as requeridas pretendiam apenas compensar os problemas que a apelante apresentava sem a realização de cirurgia, sendo que a evolução do tratamento foi abaixo do esperado pela duração que se encontrava, senão vejamos:

[...] A pericianda apresentava como queixa principal uma mordida cruzada anterior;

Entre as opções para o caso em tela, pode-se observar que o tratamento realizado na pericianda Thabyta Furlani foi o conservador, sem cirurgia ortognática, chamado de tratamento compensatório;

Sobre o tratamento realizado, não se pode observar nos elementos analisados prejuízos de ordem odontológica
à
saúde bucal da pericianda
, conforme as orientações recomendadas pela literatura;

Nos prontuários e documentações ortodônticas entregues, não foi observado o consentimento da pericianda por escrito sobre a escolha tomada, o tratamento compensatório;

Observou-se uma evolução do tratamento abaixo do esperado para o período de tratamento. (fl. 94).

Ademais, ao responder os quesitos apresentados pela apelante (fls. 53/54), o
expert
afirmou que para o quadro que a recorrente apresenta a indicação técnica é de cirurgia ortognática e que em casos como o dos autos o profissional deve oferecer para o paciente duas opções de intervenção: tratamento cirúrgico ou tratamento compensatório – sendo este segundo realizado pelas apeladas – com a devida informação sobre as vantagens e desvantagens de cada e somente após chegar a conclusão, conjuntamente com o paciente, de qual intervenção realizar.

Todavia, o perito do juízo é claro e objetivo ao expor que “
Apesar de o caso ter indicação técnica de cirurgia ortognática, o tratamento compensatório realizado na pericianda foi uma escolha coerente dentro das opções possíveis, levando-se em conta a existência de vantagens e desvantagens de cada opção
” (fl. 95).

Nesse contexto, compulsando o conjunto probatório e a conclusão alcançada pela perícia judicial, observo que a apelante não comprovou que o tratamento realizado foi inadequado, mormente porque a mesma seria de qualquer modo submetida ao uso de aparelho ortodôntico, razão pela qual não merece prosperar a tese de condenação das apeladas ao pagamento de danos morais e materiais, relativo à cirurgia ortognática, vez que não demonstrada à falha na prestação dos serviços.

Lado outro, não desconheço que a apelante deveria ter sido informada, no ato da contratação dos serviços odontológicos das requeridas, que seu caso demandaria a submissão de cirurgia ortognática, não sendo possível chegar ao resultado almejado através apenas dos tratamentos que foram realizados nos dois anos de contrato.

Nesse diapasão, segundo disposto no artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, “
São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Desse modo, observo que as apeladas não se desincumbiram do ônus de comprovar que a apelante possuía ciência prévia quanto às possibilidades de tratamento – cirúrgico ou compensatório –, o que indica violação ao dever de informação, razão pela qual mostra-se devida a restituição pela monta paga pela apelante às requeridas, vez que não pôde usufruir do direito de escolha pelos métodos de intervenção – após apresentadas as vantagens e desvantagens de cada –, mesmo que a escolha fosse feita junto com o profissional, mormente porque sequer foi informada sobre a possibilidade.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria e nesta egrégia Corte de Justiça em casos análogos, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VIOLAÇÃO AO DEVER FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil da clínica odontológica, pelos serviços prestados por cirurgião-dentista vinculado ao seu quadro de profissionais de saúde, é de natureza subjetiva, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de ato culposo (negligência, imprudência e imperícia) ou doloso, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de tratamento odontológico para a colocação de implantes dentários, a obrigação é de resultado, cabendo à clínica demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente, ainda mais no caso de inversão do ônus da prova operada com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC (LGL\1990\40).
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem direito à informação adequada e clara quanto aos produtos e serviços, e que estes assegurem “informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” (art. 6º, inciso III, e art. 31).
[...] 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF - Processo 07255508820178070001 - 3ª Turma Cível - j. 30/6/2022 - julgado por Luís Gustavo Barbosa de Oliveira - DJFe 14/7/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece prosperar a pretensão do demandante de recebimento dos valores despendidos com a finalização do procedimento odontológico em outra clínica e, cumulativamente, ser indenizado pelos valores pagos aos réus, já que a restituição dos valores pagos, conforme determinado na r. sentença, acrescida da quantia despendida para finalização dos serviços, importaria na realização do procedimento odontológico sem custos, configurando vedado enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código de Processo Civil. 2. Na situação em análise, em que pese tenha sido constatado o atraso na prestação dos serviços, não se vislumbra a efetiva lesão ou violação aos direitos da personalidade da parte demandante, afastando-se a caracterização do dano moral. 3. Embora os procedimentos odontológicos realizados tenham-se pautado pela técnica e protocolos indicados pela doutrina aplicável à espécie, sendo possível determinar que foram realizados de forma satisfatória, indubitável reconhecer que houve demora injustificada para o prosseguimento do tratamento, extrapolando o prazo estipulado, o que configura a falha na prestação do serviço. 4. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu desprovida. (TJDF – Processo 07396447020198070001 – 3ª Turma Cível – j. 14/9/2023 – julgado por Roberto Freitas Filho – DJFe 6/10/2023).

Em relação ao valor despendido pela apelante pelo tratamento, do cotejo dos documentos carreados aos autos, observo que a única comprovação de pagamento apresentada pela apelante foi do valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) decorrente de extração e outros tratamentos de obturação (fl. 16).

Todavia, as apeladas trouxeram aos autos documento referente a controle de tratamento (fls. 35/36), comprovando pagamentos da apelante que somam o valor de R$1.180,00 (mil, cento e oitenta reais).

Nesse contexto, considerando que o único pagamento comprovado nos autos é do valor de R$1.180,00 (mil, cento e oitenta reais), não cabe acolhimento a tese da apelante de restituição da monta de R$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais).

Cumpre ressaltar, quanto aos danos morais, a sua configuração não decorre de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, porquanto estes fazem parte do dia a dia, sendo imprescindível para a sua caracterização que a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação fujam à normalidade e interfiram consideravelmente no comportamento psicológico da pessoa, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
1

Nesta linha de raciocínio, a mera ausência de informação quanto a possibilidade da cirurgia – ainda sopesado que o tratamento que estava sendo realizado na apelante de qualquer forma seria necessário, mesmo com a execução da cirurgia –, não configura, por si só, dano moral porque não causam, necessariamente, o estado emocional antes descrito, mas apenas mero aborrecimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC à apelante, pois esta não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 8. ed.. São Paulo: Atlas, 2008. p. 83.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)